Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. DEVER DE CUIDADO E DE OBSERVÂNCIA DE NORMAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. CULPA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. REPARO NA PARTE FRONTAL DE VEÍCULO. DANOS E DESEMBOLSADO DEMONSTRADO PELA PROVA DOCUMENTAL E CONDIZENTE COM O ACERTO PROBATÓRIO. APELAÇÕES CONHECIDAS. JULGADAS DESPROVIDAS AS DOS RÉUS. PROVIDA A APELAÇÃO DA AUTORA.
1. Nos termos do art. 29, II do Código Brasileiro de Trânsito: “O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”
2. É presumível a culpa do condutor que abalroa a traseira do veículo que segue à frente. Tal presunção decorre da obrigação do motorista de manter o domínio do automóvel a todo tempo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, assim como de manter distância de segurança dos demais veículos (art. 28, do Código Brasileiro de Trânsito).
3. É sabido que tal presunção é relativa e pode ser afastada se houver provas em sentido contrário. Entretanto, no caso em análise, não há como afastar tal presunção, pois não está comprovada a culpa de terceiro. Sem a comprovação de que terceiro tenha concorrido para o acidente, restou demonstrada a culpa exclusiva do condutor do automóvel que colidiu contra a traseira do veículo segurado.
4. Consoante o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso de ação regressiva, cabe à Seguradora apenas demonstrar os danos e o pagamento das despesas do conserto, que por sinal, se mostraram condizente com dinâmica do acidente e os demais elementos de prova documental.
5. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDAS AS DOS RÉUS. PROVIDA A DA AUTORA.